Tribunal: TJMT
Processo: 1008977-75.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008977-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (RECORRIDO), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 02.600.854/0001-34 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008977-75.2023.8.11.0001

Polo Ativo

TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A

Polo Passivo

DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. ALTERAÇÃO DO PLANO SEM REQUERIMENTO. DEFESA GENÉRICA QUE NÃO IMPUGNA DIVERSOS PROTOCOLOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ASTREINTES DEVIDAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (i); ratificou a decisão liminar que determinou o restabelecimento da linha de acordo com o contratado (ii) e condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de multa por reiterado descumprimentos da decisão liminar (iii).

2.

Escopo recursal é o julgamento de improcedência dos pedidos, sob alegada ausência de provas dos fatos constitutivos.

3.

Documentos constantes dos autos que comprovam as tentativas administrativas de resolução, o bloqueio indevido da linha telefônica e a alteração da modalidade da contratação de linha pós-paga para pré-paga.

4.

Fatos constitutivos devidamente comprovados, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC.

5.

A parte recorrente não apresentou nenhuma prova que pudesse contradizer os argumentos e documentos juntados e informados pela parte recorrente, muito menos impugnou especificamente os protocolos e e-mails juntados.

6.

A jurisprudência é firme no sentido que o bloqueio indevido da linha telefônica configura dano moral
in re ipsa.

7.

Valor fixado que atende ao critério da razoabilidade.

8.

Multa por descumprimento reiterado de liminar que deve ser mantida, em especial pela recalcitrância.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024